Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória do crime de estelionato.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se comprovado o dolo nas condutas, se configurada a participação de menor importância e se há provas suficientes para condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta dos acusados, que agiram em conluio com outras pessoas, mediante ardil, com o objetivo de obter vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, caput, c/c o art. 29, todos do Código Penal, motivo pelo qual não deve ser acolhida a tese da defesa de absolvição por insuficiência probatória.
4. É inaplicável a causa de diminuição prevista no §1o do art. 29 do Código Penal, se comprovado nos autos que a ré agiu em coautoria, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
5. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade, deve ser mantida a sentença condenatória do crime de estelionato.
IV - DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e não providos.